Tribunal: TCU
Processo: 018.071/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6654/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.071/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria Dantas de Jesus Santos (XXX.205.555-XX); Indaia Goncalves dos Santos (XXX.035.205-XX); Marcia Margot Ferreira da Silva (XXX.454.467-XX); Marly Amorim Monteiro (XXX.430.201-XX); Tereza Rocha Xavier (XXX.685.437-XX); Vera Lucia da Silva Bazeth (XXX.813.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.